Tribunal: TJES
Processo: 5002866-97.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002866-97.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANGELITA BAPTISTA GUIO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: EDP. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NULIDADE DO TOI. AUSÊNCIA DA CONSUMIDORA NO MOMENTO DA REALIZAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA AO CONTRADITÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95
. Por estar caracteristicamente configurada a relação de consumo, mantenho a inversão do ônus da prova já aplicada no primeiro grau.
2.
Em sede de

juízo de piso, proferiu-se
sentença
(
id 407184
) que deferiu os pedidos autorais, havendo assim entendido:
“No caso em tela, observo que a ré não observou as disposições contidas na referida Resolução da Aneel, posto que não trouxe aos autos comprovação de ter cumprido com as seguintes determinações: "solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; implementar medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e apresentar recursos visuais, tais como fotografias e vídeos". Assim, deve ser considerado irregular o procedimento da ré, devendo por conseguinte ser declarado nulo o TOI emitido e a cobrança gerada pelo mesmo. ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, e declaro a nulidade do TOI nº 3414117, e consequentemente da cobrança no valor de R$5.856,18 (cinco mil oitocentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos), ou outro valor referente ao mesmo.”.
3.
Em suas razões recursais, a Recorrente almeja a reforma integral da sentença ante os argumentos de que 1) é necessária a realização de perícia técnica; 2) que o procedimento adotado pela EDP foi legítimo; 3) que ocorreu exercício regular de um direito; 4) que inexiste responsabilidade da EDP; 5) que não pode haver cancelamento dos débitos. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo.
4.
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas (
id 407192
).
5.
A Recorrente requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a sentença recorrida fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença. O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a Recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão. Logo,

indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.
6.
Afasta-se a preliminar incompetência absoluta do Juizado, pois um dos critérios para se afastar sua competência é a necessidade do Juiz encontrar a solução em campo que refoge aos seus domínios, como por exemplo, perícia técnica, o que não é o caso dos autos. Assim, este Juízo é competente para apreciação da causa, pois a complexidade alegada não se mostra tal de modo a se autorizar a declaração da incompetência deste juízo.
7.
Ainda, obtempera-se que o artigo 22, caput, do Código de Defesa do Consumidor, é expresso em definir como dever dos órgãos públicos, das empresas criadas pelo ente estatal ou, ainda, das concessionárias ou permissionárias ou sob qualquer forma de empreendimento, o fornecimento de serviços adequados, eficientes, seguros e, quando, essenciais, contínuos. Há no serviço considerado essencial um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação. O conceito de serviço essencial é deveras subjetivo, pois alguns serviços podem ser mais essenciais que outros, como por exemplo, a água, a energia elétrica e o telefone.
8.
Quanto ao mérito recursal, não vejo razões para alongar-me no debate, por concordar integralmente com os fundamentos e dispositivo exarados na sentença de piso. Ademais, observa-se a partir do documento de comprovação juntado ao
id 407170
, que foi constatada a ausência da consumidora no momento da realização do TOI, situação que impossibilita a ampla defesa e o contraditório. Dessa forma, é nulo o TOI realizado, por evidente desobediência às normas de sua realização.
9.
Sob essas motivações, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.